Tribunal: TJMT
Processo: 0030397-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030397-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOEDIR MARCIO DIAS - CPF: 801.639.981-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DA AUTORIA DELITIVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – ART. 156 DO CP – RECURSO
DESPROVIDO
–
EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL

- Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova acerca do crime de Corrupção ativa, quando a materialidade e autoria respectivas exsurgem indene de dúvidas dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais a quem foi oferecida vantagem indevida, nada havendo no ordenamento jurídico pátrio que desautorize a utilização desta prova.

- A invocação de álibi transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CP, ônus que, não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Joedir Márcio Dias
contra sentença pela qual foi
condenado
à reprimenda de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão,
a ser iniciada

em
regime semiaberto
, pela autoria do crime do
art. 333 do CP
.

Em suas razões recursais,
Joedir
buscou a
absolvição por insuficiência probatória,
ante o argumento de inidoneidade da palavra de policiais para efeito de condenação e a ausência de qualquer outro elemento probatório incriminador (Id. 34105979).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 34105980);
igualmente,
em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça

opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 40744992):

Sumário: Apelação Criminal – Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Absolvição
– Impossibilidade. Argumento de que a condenação deu-se com base em
depoimentos isolados e contrários às provas
dos autos, de que o fato não constitui crime e de
ausência de provas da autoria
. Aplicação do axioma

in dubio pro reo
- inviabilidade. Fundamento em
depoimento de policiais
com compromisso e obrigação de dizer a verdade - Prova idônea. Parecer pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020